Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-79.2017.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000768-79.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GERSINHO DORILIO DA SILVA - CPF: 304.225.741-04 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPEDIMENTO DE POSSE. REAGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DEPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O autor interpôs ação de indenização por danos materiais e morais alegando que foi impedido de tomar posse no cargo público para o qual foi aprovado devido a reagendamento da perícia médica pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. A matéria em discussão consiste em verificar se o reagendamento da perícia médica pelo Estado de Mato Grosso foi o fator determinante para o impedimento da posse do recorrente, ensejando direito à indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3.

O candidato tem o dever de acompanhar os prazos e providenciar sua regularização para a posse no cargo público.

4.

Não há nos autos prova conclusiva de que o reagendamento da perícia foi imposto de forma unilateral pelo Estado, impedindo irremediavelmente a posse do candidato.

5.

Inexistindo demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, não há que se falar em responsabilidade do Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de que a administração pública impediu injustificadamente a posse de candidato aprovado em concurso público impede a responsabilização estatal por eventuais danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada:

N.U 0004253-64.2010.8.11.0045,

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gersinho Dorilio da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Estado de Mato Grosso.

O autor/apelante alegou que, após ser aprovado em concurso público para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito - Assistente Administrativo, teve sua posse impedida devido a um reagendamento de perícia médica promovido pelo Estado, o que o impediu de comparecer na data designada para a posse. Em decorrência, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

O Estado em contestação trouxe em sua defesa a inocorrência dos danos morais por fata de certeza do dano; da impossibilidade de indenizar por mero aborrecimento e da impossibilidade de danos materiais e configuração da perda de uma chance.

A sentença entendeu que o autor não comprovou a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, bem como não demonstrou que a reavaliação médica não o eximia da obrigação de comparecimento na posse. Diante disso, julgou improcedente a demanda.

Irresignado, o autor interpõe recurso pugnando pela reforma da sentença, sustentando que o reagendamento imposto pelo Estado ensejou o impedimento de sua posse e, consequentemente, os prejuízos materiais e morais requeridos.

O
Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões
.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A controvérsia do pleito recursal reside no fato da responsabilidade do Estado de Mato Grosso ter impedido a posse do recorrente em virtude do reagendamento da perícia médica.

O exame dos autos demonstra que o apelante deveria ter realizado a perícia médica como condição para a posse, e que, em razão de reagendamento realizado pelo próprio Estado, a avaliação ocorreu após a data originalmente fixada para a posse. Ocorre que não há nos autos prova conclusiva de que o reagendamento foi imposto de forma unilateral pelo Estado.

O ônus da prova é do apelante, quem cabe incumbir e demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e caso não o faça terá seu pedido julgado improcedente, assim é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE POSSE EM CONCURSO PÚBLICO
– CANDIDATO POSSUÍA INÚMEROS PRECEDENTES NEGATIVOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova é da parte autora, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (inciso I, do art. 333 do Código de Processo Civil/73), sob pena de ser o pedido inicial julgado improcedente. As Cortes Superiores partilham do entendimento de que não gera indenização a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público
, tampouco retroagem os efeitos patrimoniais, haja vista que os direitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo.
(N.U 0004253-64.2010.8.11.0045, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016). (grifo nosso).

Ademais, é ônus do candidato acompanhar os prazos e providenciar sua regularização para garantir o ingresso no cargo, devendo tomar medidas tempestivas para sanar eventuais entraves. A ausência de comprovação inequívoca de que a administração pública impediu injustificadamente a posse do apelante leva à impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade estatal.

Dessa forma, inexiste demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e os danos alegados, não se justificando o pleito indenizatório.

Posto isto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025